Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003073-48.2021.8.11.0000
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de Jackson de Souza Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 21/8/2019, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado, sem que a instrução processual tenha iniciado até o momento da propositura do habeas corpus.
Neste contexto, sustenta que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal, o que autorizaria o relaxamento da medida ou a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 78447984).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Nas informações prévias o juiz singular esclareceu que a demora na conclusão decorre da complexidade da causa, com quatro réus e defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física. Assim, é cediço que a contagem dos prazos processuais não se dá de forma meramente aritmética, mas deve considerar as circunstâncias do caso em concreto.
Portanto, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator